Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710712-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA FORTUNA BIATO, SERGIO ROBERTO VASCONCELLOS SEIXAS, LEILA ANNE SILVA SANTOS CRUZ, GISLEY ANTONIO ALVES APELADO: SERGIO ROBERTO VASCONCELLOS SEIXAS, LEILA ANNE SILVA SANTOS CRUZ, GISLEY ANTONIO ALVES, MARCIA FORTUNA BIATO D E S P A C H O A teor do art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se os apelantes Gisley Antonio Alves, Sergio Roberto Vasconcellos Seixas e Leila Anne Silva Santos Cruz para, no prazo de cinco (5) dias, realizarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, uma vez que da análise dos autos verifica-se que não são beneficiários da gratuidade judiciária. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator